Tribunal: TJSP
Processo: 1026569-54.2019.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais. Portabilidade de empréstimo consignado. Transação bancária fraudulenta, não autorizada, nem requerida pela autora. Comprovada a falsidade das assinaturas através de perícia grafotécnica. Responsabilidade objetiva da instituição financeira. Danos morais configurados. Apelo do réu restrito ao pedido de redução da verba indenizatória

Ementa:
Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais. Portabilidade de empréstimo consignado. Transação bancária fraudulenta, não autorizada, nem requerida pela autora. Comprovada a falsidade das assinaturas através de perícia grafotécnica. Responsabilidade objetiva da instituição financeira. Danos morais configurados. Apelo do réu restrito ao pedido de redução da verba indenizatória arbitrada. Quantificação. Critérios de prudência e razoabilidade. Verba honorária sucumbencial majorada nos termos do artigo 85, §2° e 11, do CPC. Manutenção da r. sentença. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000751700
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1026569-54.2019.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante BANCO DO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, é apelada MARISA APARECIDA DOS
SANTOS E SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso com majoração dos honorários sucumbenciais. V.U., de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAUDURO
PADIN (Presidente), ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA E
HERALDO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 16 de setembro de 2020 .
CAUDURO PADIN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 30.317
Apelação Cível No: 1026569-54.2019.8.26.0196
COMARCA: Franca
Apelante: Banco do Estado do Rio Grande do Sul
Apelado: Marisa Aparecida dos Santos e Silva
Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por
danos
morais.
Portabilidade
de
empréstimo
consignado. Transação bancária fraudulenta, não
autorizada, nem requerida pela autora. Comprovada
a falsidade das assinaturas através de perícia grafotécnica. Responsabilidade objetiva da
instituição financeira. Danos morais configurados.
Apelo do réu restrito ao pedido de redução da verba
indenizatória arbitrada. Quantificação. Critérios de
prudência
e
razoabilidade.

Verba
honorária
sucumbencial majorada nos termos do artigo 85, §2°
e 11, do CPC. Manutenção da r. sentença. Recurso
não provido.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação contra sentença
de fls. 223/228, que julgou parcialmente procedente os pedidos
para declarar inexigível o contrato de portabilidade discutido nos
autos e condenar o réu a reembolsar à autora, de forma simples, as
importâncias descontadas de seu benefício previdenciário em razão
de referido contrato, corrigidos desde os desembolsos pelos índices
da Tabela Prática deste Tribunal e juros de mora de 1% a.m. a
partir da citação, além de pagar a ela indenização por danos
morais no valor de R$ 10.000,00 (dez reais), corrigidos a partir do
arbitramento, com juros de mora à taxa de 1% ao mês desde a
citação. Ante a sucumbência mínima da autora, arcará o réu com as
custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios
fixados em 10% do valor da condenação, atualizado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recorre o réu (fls. 231/237).
Sustenta, em breve síntese, que o valor arbitrado
a título de indenização por danos morais merece ser reduzido; que
o montante está em total descompasso com a postura que vem
sendo adotada pela maioria da doutrina, que, ao fazer a análise do
artigo 944 do Código Civil, tem entendido que é muito mais
importante a reparação do dano do que a penalização daquele que
o causou; a fixação deve e pautar pelos princípios constitucionais
de proporcionalidade e razoabilidade, tendo em mente que o valor
da indenização deve ter como objetivo a reparação do dano e não
se tornar fonte de lucro indevido. Pretende a reforma da r. decisão
combatida, nesses termos.
Em juízo de admissibilidade, verifica-se que o
recurso é tempestivo e foi regularmente processado, com
recolhimento do respectivo preparo.
Manifestou-se a autora em contrarrazões às fls.
244/247.
É o relatório.
Cuida-se de ação de obrigação de fazer c.c.
indenização por danos morais, interposta pela autora em face do
banco réu, alegando não ter autorizado a este a portabilidade de
empréstimo pactuado com instituição financeira diversa.
Com a contestação, o réu juntou o “Formulário
Solicitação de Portabilidade” de fls. 103, “Formulário Declaração
de Residência” de fl. 104 e a “Cédula de Crédito Bancário” de fls.
105/106,
sobrevindo,
ato
contínuo,
manifestação
da
autora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
impugnando como falsas as assinaturas constantes dos documentos.
Em sede de dilação probatória, foi realizada
perícia grafotécnica (laudo de fls. 170/210), que confirmou serem
mesmo falsas as firmas apostas nos referidos instrumentos,
atribuídas à autora.
A d. juíza originária entendeu pela procedência
parcial da demanda, declarando inexigível o contrato de
portabilidade e condenando o réu ao reembolso do valores
indevidamente descontados no benefício da autora, de forma
simples, além de fixar compensação por danos morais em R$
10.000,00.
Pois bem.
O recurso não comporta acolhimento.
O inconformismo apresentado pelo réu com o
presente
recurso
restringe-se
à
quantificação
da
verba
indenizatória pela ofensa de ordem moral, que reputa excessivo.
O dano moral “é resultado de lesão aos direitos da
personalidade, isto é, à honra, à imagem, à integridade física, ao nome, à
liberdade de pensamento, entre outros” (Cf. REsp 669.914/DF, julgado
em 25/03/2014).
Destaque-se:
“Na realidade, multifacetário o ser anímico, tudo
aquilo que molesta gravemente a alma humana, ferindo-lhe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
gravemente os valores fundamentais inerentes à sua personalidade
ou reconhecidos pela sociedade em que está integrado, qualifica-se,
em linha de princípio, como dano moral; não há como enumerá-los
exaustivamente, evidenciando-se na dor, na angústia, no sofrimento, na
tristeza pela ausência de um ente querido falecido; no desprestígio, na
desconsideração social, no descrédito à reputação, na humilhação
pública, no devassamento da privacidade, no desequilíbrio da
normalidade psíquica, nos traumatismos emocionais, na depressão ou no
desgaste psicológico, nas situações de constrangimento moral.” (Yussef
Said Cahali, Dano Moral, Ed. RT, p. 20/21).
No
tocante
à
quantificação
da
indenização,
estabelece a doutrina:
“Dano moral é o prejuízo que afeta o ânimo psíquico,
moral e intelectual da vítima (...) Aqui também é importante o critério
objetivo do homem médio, o bonus pater familias: não se levará em conta
o psiquismo do homem excessivamente sensível, que se aborrece com fatos
diuturnos da vida, nem o homem de pouca ou nenhuma sensibilidade,
capaz de resistir sempre às rudezas do destino. Nesse campo, não há
fórmulas seguras para auxiliar o juiz. Cabe ao magistrado sentir em cada
caso o pulsar da sociedade que o cerca” (Sílvio de Salvo Venosa,
Direito Civil: Responsabilidade Civil, Vol. IV, Ed. Atlas, p. 33).
O montante do dano moral não pode ser
inexpressivo ou caracterizado como donativo, nem ser motivo de
enriquecimento abrupto e exagerado, como premiação em sorteio, e
deve possuir poder repressivo, inibidor e, por outro, formador de
cultura ética mais elevada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o que já se decidiu:
“DANO
MORAL.
INDENIZAÇÃO.
Fixação
do
quantum que deve atender à 'teoria do desestímulo', segundo a qual a
indenização não pode ser fonte de enriquecimento ilícito da vítima,
tampouco inexpressiva a ponto de não atingir o objetivo colimado”
(TJ/SP, Apelação n. 65.593-4, rel. Des. Ruy Camilo).
Na específica hipótese dos autos, é certo que a
autora foi obrigada a vir a juízo, contratar advogado e litigiar com
as expectativas e incertezas naturais dos litigantes para solução de
seus problemas, ou seja, suportaram via crucis e aborrecimentos
para os quais não deu causa, tendo sido vítima da fraude
evidenciada pela prova técnica.
Com isto, tendo em vista as peculiaridades do
caso em concreto, como o porte e a conduta do réu, a fraude
apurada e, ainda, os critérios de prudência e razoabilidade e o
poder
repressivo,
consolador
e
educativo,
sem
configurar
enriquecimento sem causa (art. 884, do CC) e de forma adequada à
extensão do dano (art. 944, do CC), o valor da verba indenizatória
cabe ser mantido.
Por fim, conforme Enunciado Administrativo no 7
do Superior Tribunal de Justiça e art. 85, §§ 1o, 2o e 11 do Código
de Processo Civil, os honorários advocatícios devem ser majorados,
considerando os critérios legais e a remuneração condigna da
advocacia.
Ante o exposto, o meu voto nega provimento ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
recurso, majorando os honorários sucumbenciais para 20% (vinte
por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o, do
CPC.
CAUDURO PADIN
Relator